Tribunal: TJMT
Processo: 0058058-02.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0058058-02.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROBERTO YUTAKA TAKANO - CPF: 353.708.311-49 (APELANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR - CPF: 037.010.321-14 (ADVOGADO), CAMILA SIRTOL PARREIRA - CPF: 016.388.651-24 (ADVOGADO), SHIRLEY KYOKO TAKANO - CPF: 205.870.071-68 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ROBERTO YUTAKA TAKANO - CPF: 353.708.311-49 (APELADO), SHIRLEY KYOKO TAKANO - CPF: 205.870.071-68 (APELADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E PROVEU PARCIALMENTE DE ROBERTO YUTAKA TAKANO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -
CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO OCORRÊNCIA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CAUSA SUSPENSIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL – ART. 4o DO DECRETO No 20.910 DE 1932 –
DECRETO N. 766/2011 – INAPLICABILIDADE – EXTRAVIO DAS CERTIDÕES DE CRÉDITO - CULPA EXCLUSIVA COMO CAUSA DE EXONERAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE INDENIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE
-
ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ESTABELECIDO NOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO –– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Nos termos do art. 4o do Decreto no 20.910 /32, a formalização de requerimento administrativo provoca a suspensão do prazo prescricional, enquanto pendente de resposta definitiva.

Não tem pertinência com o objeto da ação, a invocação da inexistência de culpa como causa de exoneração do dever de indenizar, visto que, o processo não trata de pedido de indenização.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso de sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser recíproca e proporcionalmente distribuídos.

Incumbia ao Autor Roberto Yutaka Takano, ora Apelante, o ônus de comprovar satisfatoriamente a ausência de pagamento dos créditos, aos quais faz jus, tendo em vista que é fato constitutivo do seu direito.

Na sessão de 20 de março do corrente ano de 2019, o Supremo Tribunal Federal formou expressiva maioria no julgamento dos embargos declaratórios opostos no RE 870947/SE, no sentido de manter hígido o acórdão com rejeição destes; logo, nada obsta e tudo aconselha a imediata aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 810. Daí decorrente, relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), por se tratar de execução de título extrajudicial fundada em certidão de crédito salarial. Os índices para atualização dos valores devidos devem observar o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelações Cíveis interpostos por
ROBERTO YUTAKA TAKANO, SHIRLEY KIOKO TAKANO e pelo ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Cobrança no único 0058058-02.2014.8.11.0041, ajuizada por
ROBERTO YUTAKA TAKANO, SHIRLEY KIOKO TAKANO
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento de R$ 44.886,79 (quarenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e seis reais, setenta e nove centavos) à autora Shirley Kioko Takano, valor este a ser atualizado com juros de mora de 0,5% (zero virgula cinco por cento) ao mês a contar da data da emissão da certidão (11/04/2009) até a entrada em vigor da Lei no 11.960/09 (30/06/2009), e, após esse período, devem ser aplicados os índices da caderneta de poupança, bem como, correção monetária calculada com base no INPC a partir da emissão da certidão (11/04/2009) até a entrada em vigor da Lei no 11.960/09 (30/06/2009) e, após esse período, deve ser aplicado a TR até 25/03/2015, após o que deverá ser utilizado o IPCA-E até o efetivo pagamento.

Também, considerando a sucumbência recíproca, condenou o Estado ao reembolso de 50% (cinquenta por cento) do valor pago a título de custas e despesas processuais no início da lide.

Ainda, quanto aos honorários advocatícios, condenou os autores e requerido ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o montante do proveito econômico obtido (id. no 2432858, págs. 01/04).

Irresignados, os apelantes Roberto Yutaka Takano e Shirley Kioko Takano apresentaram recurso de apelação, requerendo a reforma da r. sentença para condenar o Estado de Mato Grosso a pagar a importância de R$ 44.886,79 (quarenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e seis reais, setenta e nove centavos) à Roberto Yutaka Takano com juros e correção monetária nos mesmos moldes definidos para a satisfação do crédito da outra autora, ora apelante Shirley Kioko Takano.

Também requerem o provimento do recurso para determinar que a correção monetária do valor devido à Shirley Kioko Takano seja calculada com base no INPC a partir de 11/04/2009 até a entrada em vigor da Lei no 11.960 e, após esse período, deverá ser utilizado o IPCA-E, imputando ao Estado a integralidade do ônus da sucumbência, com fixação de honorários em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
(Id. no 2432894, págs. 01/05; id. no 2432879, págs. 01/06).

Devidamente intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões rechaçando os argumentos lançados pelos apelantes, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso interposto (id. no 2432940, págs. 01/07; id. no 2432957, págs. 01/06; id. no 2432976, págs. 01/02).

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso também interpôs recurso de apelação alegando que ocorreu a prescrição quinquenal do recebimento das cartas de créditos extraviadas, que foram emitidas em 11/04/2009 e a ação ajuizada em 10/12/2014, nos termos do art. 1o do Decreto Federal no 20.910/32.

Alega que a r. sentença deve ser reformada uma vez que as cartas de créditos foram emitidas e extraviadas, conforme os autores afirmam na inicial, portanto, entende que houve culpa exclusiva dos mesmos.

Assevera que os juros de mora devem incidir a partir da citação válida, consoante dispõe o art. 240 do CPC.

Ao final, requer o provimento do recurso com a reforma da r. sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes (id. no 2433043, págs. 01/05; id. no 2433016, págs. 01/06; id. n 2432995, págs. 01/06).

Na sequência, Shirley Kioko Takano apresentou contrarrazões rechaçando os argumentos lançados pelo apelante, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso interposto (id. no 2433058, págs. 01/06; id. no 2433069, págs. 01/02).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial. (Id. 2829344).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, tratam-se de Recursos de Apelações Cíveis interpostos por
ROBERTO YUTAKA TAKANO, SHIRLEY KIOKO TAKANO e pelo ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Cobrança no único 0058058-02.2014.8.11.0041, ajuizada por
ROBERTO YUTAKA TAKANO, SHIRLEY KIOKO TAKANO
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento de R$ 44.886,79 (quarenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e seis reais, setenta e nove centavos) à autora Shirley Kioko Takano, valor este a ser atualizado com juros de mora de 0,5% (zero virgula cinco por cento) ao mês a contar da data da emissão da certidão (11/04/2009) até a entrada em vigor da Lei no 11.960/09 (30/06/2009), e, após esse período, devem ser aplicados os índices da caderneta de poupança, bem como, correção monetária calculada com base no INPC a partir da emissão da certidão (11/04/2009) até a entrada em vigor da Lei no 11.960/09 (30/06/2009) e, após esse período, deve ser aplicado a TR até 25/03/2015, após o que deverá ser utilizado o IPCA-E até o efetivo pagamento.

Extrai-se dos autos de origem, que os autores ROBERTO YUTAKA TAKANO e SHIRLEY KIOKO TAKANO

deduziram pretensão em face do Estado de Mato Grosso para o fim de obter o pagamento no valor de R$ 82.780,09 (oitenta e dois mil setecentos e oitenta reais e nove centavos), referente a quantia constante das Certidões de Crédito, valores atrasados e diferenças salariais da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Os referidos autores, alegam que são servidores públicos integrantes da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e na condição de Bombeiros Militares do Estado de Mato Grosso, fazem jus a direito reconhecido na via judicial, cujas decisões transitadas em julgado integraram Precatórios no Tribunal de Justiça, e se referem a diferenças de escalonamento vertical, juros e correção monetária pagos em atraso e diminuição do valor nominal do salário no período dos anos de 1990 até 1998.

No caso, com base no que foi acordado e apurado na via administrativa, coube aos autores os valores (já descontados os honorários dos advogados da ação originária), de R$ 44.886,79 (quarenta e quatro mil oitocentos e oitenta e seis reais e setenta e nove centavos) para cada um, na forma de Certidão de Crédito.

Ocorre que, as Certidões de Crédito foram emitidas pelo Estado em 11/04/2009, e extraviadas pelos autores, e em razão disso, lavraram Boletins de Ocorrência (BO n. 2014.95621, Protocolo 014552/2014 e BO n. 2014.95906, Protocolo 014539/2014) na Delegacia Virtual em 08/04/2014. (Id. 2432635 e 2432660)

Após, os autores ainda administrativamente, solicitaram a segunda via das referidas Certidões de Crédito ou o pagamento, sem, contudo, obterem êxito.

Nesse sentido, os autores, entendendo terem sidos seus direitos violados pelo Estado, ingressaram com Ação de Cobrança em seu desfavor, para lograr proteção judicial, postulando a sua condenação no pagamento da quantia constante das Certidões de Crédito supracitadas.

O Magistrado
a quo
proferiu a sentença em 25/08/2017, nos seguintes termos:

“
ISTO POSTO, com base nas alegações acima tecidas, rejeito as preliminares e, no mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
esta ação de cobrança, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, apenas para condenar o requerido ao pagamento de R$44.886,79 (quarenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e seis reais e setenta e nove centavos) à autora
SHIRLEY KIOKO TAKANO
, valor esse que será atualizado com juros de mora de 0,5% ao mês a contar da data da emissão da certidão (11/04/2009) até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/09 (30.6.2009), e após esse período, devem ser aplicados os índices da caderneta de poupança, bem como correção monetária calculada com base no INPC a partir da emissão da certidão (11/04/2009) até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/09 (30.6.2009) e, após esse período, deve ser aplicada a TR até 25/03/2015, após o que deverá ser utilizado o IPCA-E, (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial) até o efetivo pagamento.

Tendo em vista a sucumbência recíproca, condeno o Estado ao reembolso de 50% do valor pago a título de custas e despesas processuais no início da lide.

Quanto aos honorários advocatícios, condeno autores e requerido ao pagamento de 10% sobre o montante do proveito econômico obtido.

Decorrido o prazo recursal in albis, remeta-se ao arquivo com baixas.

Intimem-se.

Cumpra-se.”

Irresignados com a sentença, os autores interpuseram recurso de Apelação,
requerendo a sua reforma para condenar o Estado de Mato Grosso a pagar a importância de R$ 44.886,79 (quarenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e seis reais, setenta e nove centavos) também ao autor Roberto Yutaka Takano, com juros e correção monetária nos mesmos moldes definidos para a satisfação do crédito da outra autora, ora apelante Shirley Kioko Takano.

Requerem ainda, o provimento do recurso para determinar que a correção monetária do valor devido à Shirley Kioko Takano seja calculada com base no INPC a partir de 11/04/2009 até a entrada em vigor da Lei no 11.960/09 e, após esse período, deverá ser utilizado o IPCA-E, imputando ao Estado a integralidade do ônus da sucumbência, com fixação de honorários em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Da referida sentença, o Estado de Mato Grosso também interpôs recurso de apelação alegando que ocorreu a prescrição quinquenal do recebimento das cartas de créditos extraviadas, que foram emitidas em 11/04/2009 e a ação ajuizada em 10/12/2014, nos termos do art. 1o do Decreto Federal no 20.910/32.

Alega que a r. sentença deve ser reformada uma vez que as cartas de créditos foram emitidas e extraviadas, conforme os autores afirmam na inicial, portanto, entende que houve culpa exclusiva dos mesmos, não fazendo jus ao recebimento de indenização.

Assevera que os juros de mora devem incidir a partir da citação válida, consoante dispõe o art. 240 do CPC.

Com essas considerações, passo análise das insurgências recursais.

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Insurge o Estado de Mato Grosso em suas razões recursais, pela prescrição quinquenal do recebimento das cartas de crédito extraviadas, nos termos do
Art. 1o do Decreto Federal 20.910/32,
as quais foram emitidas em 11/04/2009 (Id. 2432660) e a ação ajuizada em 10/12/2014 (Id. 2432561). Alega, ainda, que o fato de o decreto 766/2011 sobrestar a emissão de novas certidões de crédito, não suspende ou interrompe o prazo de prescrição.

Quanto a questão de fundo, aduz que a perda da certidão decorre de culpa exclusiva da Autora, o que afasta o dever de indenizar, e que a Autora não comprovou efetivamente o extravio da carta de crédito.

Pois bem.

Da análise dos autos,

verifica-se que a
tese que sustenta a ocorrência da prescrição quinquenal não é pertinente, pois,
a prescrição não poderia ser reconhecida, dada a causa suspensiva na contagem do referido instituto. Explico.

Não há que se olvidar que, em regra, o prazo prescricional das ações propostas contra a Fazenda Pública é regulado pelo art. 1o do Decreto Federal no 20.910/32, segundo o qual “
todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, prescrevem em 5 anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem
”.

Todavia, o artigo 4o do Decreto supracitado,
prevê como hipótese de causa suspensiva, o protocolo de requerimento administrativo com vistas ao recebimento do valor devido pela Administração Pública, veja-se:

“
Art. 4o
Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida
, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único
. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito
ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano
”. (Destaquei)

E é justamente este o caso dos autos, pois na data de
09/04/2014
houve o Protocolo Administrativo no 196024/2014 requerendo o pagamento dos créditos constantes nas cártulas (
Id. 2432651) ou expedição de novas Certidões de Crédito Salarial
, visto que ocorreu o extravio dos referidos documentos, o que gerou a suspensão da contagem do prazo prescricional, o qual somente voltaria a correr quando da resposta ao pleito na via administrativa que se deu em 30/04/2014
.

Considerando-se que a data da emissão das cartas de crédito se deram em 11/04/2009 (Id.
2432660 - Pág. 6
), o quinquênio legal em tese, teria se esgotado em 11/04/2014, o que geraria prima facie, a equivocada conclusão de que a ação fora proposta de maneira extemporânea em 10/12/2014 (Id.
2432562
); contudo, como houve a proposição da demanda na via administrativa na data de 09/04/2014, o prazo prescricional ficou suspenso por quase 3 (três) anos, o que permitiu a propositura da Ação de Cobrança
dentro do lapso temporal

legal.

Esse é o pacífico entendimento da jurisprudência, no que se refere à suspensão da contagem do prazo prescricional, quando houver demanda administrativa pendente de análise:

“PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL MILITAR - FALECIMENTO EM 1992 – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO EM 1994 – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – NÃO CONFIGURADA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – QUE OS ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 -
Ocorre a suspensão do prazo prescricional durante o período em que a Administração examine o pedido de pagamento de direito postulado por administrado, nos termos do art. 4o, caput, do Decreto no 20.910/32, e voltará a fluir somente após a resolução do pleito pelo órgão competente
. 2 - Estabelecer que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810. (N.U 0025081-30.2009.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019)” (Destaquei).

Outrossim, quanto ao tema do Decreto n. 766/2011 invocado pelo Estado em sede de Apelação, aduzindo que na hierarquia das normas é ato inferior a Lei n. 8.672/ 2007, não podendo este alterar o seu texto, e em razão disso, não caberia a suspensão ou interrupção do prazo prescricional aos Apelados, razão não assiste ao Apelante.

Consta na inicial, como já visto, que os Apelados pleitearam via administrativa o recebimento das Certidões em dinheiro, ou a expedição de novas Certidões no bojo do Processo Administrativo n. 196024/2014 na data de 09/04/2014, sendo este o motivo da suspensão do prazo prescricional, conforme o comando do
artigo 4o do Decreto Federal no 20.910/32.

Portanto, o tema
do Decreto n. 766/2011, não tem aplicação no caso, uma vez que a prescrição foi suspensa com a protocolização do pedido administrativo e não em razão do aludido Decreto, de modo que toda a argumentação em torno dele é matéria alheia ao processo.

Noutro giro, anota-se também que não tem pertinência com o objeto da ação, a invocação da inexistência de culpa como causa de exoneração do dever de indenizar, visto que, o processo não trata de pedido de indenização.

Mais do que o extravio do título de crédito (Certidão de Crédito Salarial), não configura causa extintiva da obrigação da Administração quitar direito do servidor expressamente declarado na Certidão de Crédito.

A Certidão de Crédito Salarial configura o simples reconhecimento, ou liquidação, da quantia devida ao servidor, cujo montante passou a ser representado pela certidão emitida. A Certidão só reconhece como líquida e certa a dívida do Estado, representando um título de crédito pendente de resgate pelo pagamento em dinheiro.

Nesse sentido, somente o pagamento da quantia expressamente reconhecida pelo Estado pode configurar causa extintiva da obrigação, não sendo razoável a alegação de que o extravio da Certidão desonera o devedor do seu pagamento.

No tocante a alegada falta de comprovação nos autos, do extravio das cartas de crédito pelos Apelados, verifica-se que foram juntados Boletins de Ocorrência (Ids. 2432635 e 2432660), que tornaram pública e notória a informação.

Ademais, caberia ao Estado alegar e comprovar que as Certidões não foram extraviadas, em razão de que, teriam sido utilizadas em processo de execução ou de compensação. Sendo fato modificativo ou impeditivo do direito dos Apelados, e como tal, cabia ao Estado o ônus da prova.

Portanto, nas perspectivas aduzidas, sem razão o Apelante.

Por outro lado, também se insurge o recorrente, quanto a retirada da condenação do Estado em honorários e custas, ante a alegação de que obteve o ganho de quase a totalidade do pedido dos recorridos.

No caso dos autos, o pedido de condenação do Estado ao pagamento das diferenças salariais ao autor Roberto Yutaka Takano foi julgado improcedente, condenando apenas no pagamento das referidas verbas à autora Shirley Kioko Takano, devendo ser mantida a reciprocidade da sucumbência, bem como a distribuição nos termos da sentença, de 50% (cinquenta por cento) para cada um, por estar proporcional aos pedidos.

Com efeito, há sucumbência recíproca de forma equivalente, pois apenas parte dos pedidos dos Autores fora atendido. Assim, o ônus sucumbencial deve ser suportado de forma igualitária por ambos os litigantes.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO (DE OFÍCIO) – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADAS NA ATIVIDADE – APOSENTADORIA — CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - JUROS E CORREÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NOS TERMOS DO ART. 86 DO CPC – RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
É cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração. Não configura dano moral a ensejar indenização o mero dissabor ante ao indeferimento na via administrativa do pedido de conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída na atividade. Em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei n.9.494/97 no que se refere à correção monetária, determinando, nesse caso, a incidência do IPCA-E, desde a data fixada na sentença. Os juros moratórios que devem ser fixados, a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09. Comprovado que a parte requerente decaiu de parte mínima do pedido, não há falar em sucumbência recíproca.
Ocorrendo o julgamento pela parcial procedência do feito, com a concessão de metade dos pedidos autorais, deve ser aplicado o disposto no artigo 86 do Código de Processo Civil, para se distribuir, em partes iguais, o pagamento das custas e dos honorários

advocatícios.
(N.U 0004742-47.2012.8.11.0008, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2018, Publicado no DJE 01/03/2018)” (Destaquei).

Por fim, alega o Apelante que a incidência dos juros de mora e da correção monetária devem ocorrer somente a partir da citação válida, conforme aplicação do Art. 240 do CPC, e não desde a data da emissão da carta de crédito, devendo também ser reconhecido a aplicação apenas dos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça submeteu a julgamento, sob o rito da repercussão geral, o REsp N° 1495144/RS; 1495146/MG; 1492221/PR, — (Tema 905), em que discutiu, aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, e fixou a seguinte tese:

“
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de
correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1
.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório,

2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (
c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E
.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.”

Outrossim o Tema 810 do STF que apreciou a validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, fixou a seguinte tese:

“I - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no11.960/09; II -
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina
”.
(Destaquei).

Dessa forma, relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Já no que tange a incidência de juros moratórios e correção monetária, no caso, deve ser observado o disposto no artigo 397 do Código Civil, que determina que o “
inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor
”.

O STJ reformulou seu entendimento quanto ao início da incidência de juros de mora, vedando a contagem “a partir da ocorrência do ato ilícito – por não se tratar de pagamento de quantia singular – nem tampouco da citação...”, devendo ser contabilizado a partir do vencimento de cada prestação, haja vista não se tratar de obrigação líquida, como entendiam os Tribunais pátrios

Desta maneira, os juros de mora, em contratos cujo pagamento não se dá em parcela única, incidirão a partir do vencimento de cada prestação, e não desde a citação do devedor. Portanto, razão não assiste ao Apelante.

RECURSO DE ROBERTO YUTAKA TAKANO, SHIRLEY KIOKO TAKANO.

Os Apelantes alegam que a situação do Sr. Roberto Yutaka Takano é a mesma da Sra. Shirley Kioko Takano, à exceção de que a segunda se precaveu à época da entrega das Certidões de Crédito e fez a cópia (Id. 2432660 - Pág. 6), aduz ainda que, quanto aos demais documentos juntados nos autos, são similares aos da Autora/Apelante Ids. 2432635 - Pág. 5 e 2432678 - Pág. 1, e que diante disso se faz necessária a reforma da r. sentença para condenar o Estado de Mato Grosso a pagar a importância de R$ 44.886,79 (quarenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e seis reais, setenta e nove centavos) à Roberto Yutaka Takano com juros e correção monetária nos mesmos moldes definidos para a satisfação do crédito da outra autora, ora apelante Shirley Kioko Takano.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que no Id.
2432622
, consta documento nominado “ Dados do Processo”, e refere-se ao número do Processo Administrativo 196037/2014, a parte interessada, qual seja,
Roberto Yutaka Takano
, e o assunto: Certidão de Crédito, no entanto sem a numeração do documento. Mais adiante, verifica-se que constam documentos “Requerimento Padrão” endereçado a Secretaria de Estado de Administração, constando a solicitação do Autor/Apelante do pagamento da Certidão de Crédito ou expedição de nova Certidão, em razão do que foi noticiado no Boletim de Ocorrência n. 2014. 95621.(id.
2432635
), onde também não relata dados da Certidão ou especificação de valores.

Somando-se a isso, foram acostados aos autos documentos de Id.
2432635 - Pág. 5 e 2432678 - Pág. 1, citados pelo Apelante como comprobatórios do seu direito ao recebimento da cártula
. Contudo, penso que não há prova escrita fundada em documento com indicação do nome do beneficiário, do valor original emitido da Certidão de Crédito Salarial e do valor corrigido do montante, em tese, devido a favor do Apelante/Autor, assinado por autoridade competente, não sendo suficiente para o ajuizamento da Ação de Cobrança, e recebimento dos valores a documentação juntada, uma vez que não permite ao juízo a probabilidade do direito afirmado na inicial.

De outro lado, incumbia ao Autor, ora Apelante, o ônus de comprovar satisfatoriamente a ausência de pagamento dos créditos, aos quais faz jus, tendo em vista que é fato constitutivo do seu direito.

Logo, não tendo o Apelante juntado aos autos prova inquestionável, acerca da existência dos créditos, conforme documentação acostada a estes autos, por certo a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR ESTADUAL APOSENTADO – CARTA DE CRÉDITO – JUROS E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR – CONSTATAÇÃO DE QUITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
A inexistência de prova documental acerca da existência de créditos, além daqueles que já recebeu, autoriza a improcedência do pedido, se o autor não se desincumbiu do ônus probatório dos fatos constitutivos de seu direito.
(N.U 0010339-09.2012.8.11.0004, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/09/2016, Publicado no DJE 19/09/2016)”

Assim, o recurso não merece provimento para julgar procedente a Ação de Cobrança proposta pelo Autor
Roberto Yutaka Takano
.

Quanto à atualização dos créditos, com o julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE, encerrado em 20 de setembro de 2017, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, decidiu que o art. 1o- F da Lei no. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei no. 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à débitos não tributários, é inconstitucional, no que se refere à correção monetária, mantida a constitucionalidade concernente aos juros moratórios.

Por conseguinte, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no. 1.495.146/MG, submetido ao regime de representativo de controvérsia/repetitivo sob o Tema 905, encerrado em 22/02/2018, a unanimidade de votos, decidiu pela inaplicabilidade do art. 1o-F da Lei no. 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

Logo, tratando-se a espécie de condenação judiciais referente a servidores e empregados públicos, nos termos do julgado do Tribunal Cidadão, a atualização dos créditos deverá obedecer aos seguintes critérios:

“As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por Roberto Yutaka Takano, Shirley Kioko Takano, tão somente para determinar que para os índices da correção monetária seja observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020